Tribunal: STF
Processo: HC 268648
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de latrocínio. Nulidades. Cerceamento de defesa. Ausência de provas de autoria. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Participação de menor importância. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiano Cardoso da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.053.335/SP (evento 2, fls. 57-63).

O paciente  foi condenado à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal (evento 2, fls. 30-40).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual. Alega cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Argumenta ausência de provas da participação do paciente no resultado morte, ou de que, ao menos, teria assumido o risco. Pugna pelo afastamento do óbice da preclusão temporal, porquanto o paciente não pode ser prejudicado pela deficiência da defesa técnica, que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação do recurso especial perante à instância superior. Aduz a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão, pois o paciente “confessou, em juízo, sua participação nos fatos, reconhecendo expressamente ter integrado a empreitada criminosa, ter desarmado o vigilante da agência bancária e ter assumido a direção do veículo durante a fuga”. Aduz a necessidade de reconhecimento da participação de menor importância. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação com a expedição do alvará de soltura ou a determinação de cumprimento da pena em regime mais brando até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o delito de roubo (art. 157 do CP), ou ainda, pelo redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 55):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCUSSÃO PRECLUSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus foi indeferido liminarmente porque a insurgência foi deduzida mais de uma década após o acórdão de apelação, atraindo a preclusão temporal em quadro análogo à denominada nulidade de algibeira. 
2. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o Tribunal de origem registrou que os pedidos de produção probatória foram indeferidos fundamentadamente e sem insurgência oportuna, inexistindo prejuízo concreto, além de haver conjunto probatório robusto formado por testemunhos e imagens. 
3. Indeferido liminarmente o writ por óbice formal, é inviável o exame de alegações relativas à ausência de dolo, à participação no evento morte, à dosimetria da pena, à incidência de atenuante ou ao reconhecimento de participação de menor importância, ausente flagrante ilegalidade apta a superar a preclusão. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o transcurso de mais de uma década entre a impetração do writ e o julgamento da apelação criminal. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 2, fls.61-3):

“Como se vê, a decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus ao reconhecer a incidência de óbice formal intransponível, consistente na preclusão temporal da matéria, em quadro que se assemelha à denominada nulidade de algibeira. Consta dos autos que o acórdão condenatório foi proferido em 13/6/2013, tendo a defesa permanecido inerte por mais de uma década, vindo a suscitar a alegada nulidade apenas após o trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza o conhecimento do writ.
No ponto, a insurgência recursal não logra afastar o fundamento central da decisão agravada. Conforme expressamente registrado, a nulidade apontada — ainda que qualificada pela defesa como absoluta — não foi arguida no momento oportuno, seja durante a instrução, seja em sede recursal ordinária, circunstância que atrai a incidência da preclusão, em prestígio à segurança jurídica e à lealdade processual. 
No tocante ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a preliminar de forma expressa e fundamentada, consignando que os pedidos de produção probatória foram indeferidos pelo juízo de primeiro grau por serem considerados desnecessários, sem qualquer insurgência defensiva no momento oportuno. Ademais, destacou-se a inexistência de prejuízo concreto, bem como a presença de robusto conjunto probatório, formado por testemunhos presenciais, declarações de policiais militares e imagens captadas por sistemas de segurança, suficientes para amparar a condenação. 
Nesse contexto, a pretensão de rediscutir a regularidade da instrução processual, deduzida apenas em 2025/2026, após o trânsito em julgado ocorrido em 2013, encontra óbice na preclusão temporal, tal como assentado na decisão agravada, com apoio em precedentes ali expressamente mencionados. 	Quanto à alegada ausência de prova do dolo ou da participação do agravante no evento morte, a matéria igualmente não pode ser conhecida nesta sede. Além de o writ ter sido indeferido liminarmente por razão formal, o acórdão estadual descreveu, de maneira minuciosa, a dinâmica dos fatos, com base em provas testemunhais e registros audiovisuais, apontando que os disparos efetuados pelos agentes durante a fuga atingiram a vítima fatal, em circunstâncias reputadas suficientes para a configuração do delito de latrocínio. Cabe lembrar que a reapreciação dessas conclusões demandaria incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via eleita. 
No que se refere à dosimetria da pena e à atenuante da confissão espontânea, as decisões aqui proferidas foram claras ao consignar que, reconhecida a preclusão da nulidade absoluta, com maior razão deve ser considerada preclusa eventual ilegalidade na dosimetria. Ademais, o acórdão de origem afastou expressamente a incidência da atenuante, por entender tratar-se de admissão qualificada, dissociada da imputação, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do benefício pretendido.
Nesse cenário, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a superar a barreira da preclusão e autorizar o reexame da dosimetria fixada há mais de uma década, sobretudo no âmbito restrito do agravo contra decisão que não conheceu do habeas corpus por razões eminentemente formais. 
Por fim, o reconhecimento da participação de menor importância igualmente não prospera. A decisão agravada não adentrou o mérito da questão, justamente em razão do óbice formal identificado, e o acórdão estadual delineou atuação conjunta dos agentes no contexto do roubo, com emprego de arma de fogo e disparos durante a fuga, sem suporte fático que permita, nesta sede, requalificar a relevância causal da conduta atribuída ao agravante.
Diante desse quadro, as razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada.”

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Por derradeiro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente